Tribunal: TCU
Processo: 039.926/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de normativo que altera a Resolução TCU 170/2004, que dispõe sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de proposta de normativo que altera a Resolução TCU 170/2004, que dispõe sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de resolução em anexo; 9.2. arquivar o presente processo.